Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DIREITO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DISTINTOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUALQUER DOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, DE NATUREZA RELATIVA. DETERMINADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações fundadas em direito pessoal, tal qual a cobrança de taxas condominiais, havendo pluralidade de réus, com domicílios distintos, estes poderão ser demandados no local de domicílio de qualquer um deles, consoante a jurisprudência e a previsão contida no art. 46, § 4o, do CPC.
2. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa, determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.